Tribunal: STF
Processo: AI 518654
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Suposta
ofensa à Constituição ocorrida no julgamento do acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração não opostos. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento